Tribunal: TJPA
Processo: 0815881-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815881-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBERTO NAZARENO BILOIA

PROCURADOR: THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia. neoplasia malignado tecido conjuntivo e de outros tecidos moles. deferida liminar. recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie tratamento cirúrgico de câncer – neoplasia maligna de tecido conjuntivo e de outros tecidos moles.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de tratamento cirúrgico, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade do tratamento cirúrgico, indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Pedido Liminar (Proc. nº 0868513-53.2024.814.0301), movida por Roberto Nazareno Biloia em face da Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico – Unimed Belém.

Entendeu o juízo a quo, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Deve-se neste momento processual de cognição sumária, privilegiar os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à saúde, conforme prevê a Constituição Federal.

Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a promover, no prazo não superior a 5 (cinco) dias, cobertura/custeio integral da intervenção cirúrgica prescrita pelo médico responsável nos termos do laudo de ID 124391077 - Pág. 1, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio da cirurgia prescrita ao paciente.

Por fim, argumenta que a decisão impõe à agravante obrigação de fazer que não está prevista no contrato, configurando afronta ao princípio
pacta sunt servanda
e ao equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Em decisão ID 22567046, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 23050304).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie a realização do Tratamento Cirúrgico no agravado, diagnosticado com CID C49 – Neoplasia Maligna do Tecido Conjuntivo e de Outros Tecidos Moles.

O Demandante aponta a necessidade da cirurgia de urgência, nos termos prescritos pelo médico assistente, o oncologista Dr. Marcos de Souza Lopes Freire Filho, CRM/PA 8696, tendo em vista que o nódulo está em crescimento acelerado.

Pois bem, o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300, do CPC, o qual autoriza a sua concessão “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sendo assim, há que se verificar a presença concomitante do direito do requerente, ainda que de forma indiciária, e do dano que o não cumprimento da obrigação estaria lhe causando.
Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico do Agravado podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização da cirurgia necessária, especialmente com o câncer progredindo rapidamente, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar a intervenção cirúrgica, considerando que o recorrido se encontra com câncer e precisa conter o tumor com urgência.

Consequentemente, considerando que as argumentações para escusa de cumprir a obrigação se embasavam nas diretrizes da ANS, penso que inexiste razão para a Seguradora negar o pagamento do procedimento. Além do mais cabe, ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar a cura para o paciente.

Por fim, entendo que o perigo in reverso para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade humana deve prevalecer, sem contar que, como afirmado pelo juízo a quo, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
, com a ressalva de que

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024